Tribunal: TJES
Processo: 5005565-21.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005565-21.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: IVONILTON RIBEIRO PIRES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz, que, na “ação de indenização” nº 5000970-63.2021.8.08.0006, ajuizada por Ivonilton Ribeiro Pires, determinou a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC. O agravante sustenta que a decisão impôs ao ente municipal um ônus excessivo e inviabilizou sua defesa, ao transferir-lhe a responsabilidade de comprovar a cadeia dominial do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: determinar a possibilidade de aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as circunstâncias específicas do caso e os limites previstos no art. 373, § 1º e § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A titularidade do imóvel, fundamento do pedido de indenização por desapropriação indireta, constitui fato constitutivo do direito do autor, devendo ser comprovado por este, conforme art. 373, I, do CPC.

A imposição ao ente municipal de comprovar a cadeia de transmissão da posse, em relações jurídicas entre particulares, representa uma "prova diabólica", vedada pelo art. 373, § 2º, do CPC, que proíbe a atribuição de um encargo excessivamente difícil ou impossível.

O autor da ação, por deter maior facilidade no acesso aos documentos e informações sobre a posse ou propriedade do imóvel, deve assumir o ônus probatório, seja por meio de provas documentais ou testemunhais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a decisão id 38444681 (dos autos originários) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Aracruz que, na “ação de indenização” nº 5000970-63.2021.8.08.0006, ajuizada por
IVONILTON RIBEIRO PIRES
, promoveu a distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme disposto no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a agravante sustenta que
(i)
a comprovação da qualidade de proprietário ou possuidor do imóvel constitui fato constitutivo do direito do autor, não sendo razoável impor ao ente municipal o ônus de provar cadeia dominial ou documental de imóvel que sequer adquiriu ou negociou;
(ii)
a distribuição do ônus da prova conforme determinado onera de forma excessiva o agravante, configurando verdadeira "prova diabólica", uma vez que o Município não possui acesso aos documentos particulares relativos à posse ou propriedade do imóvel, inviabilizando o direito de defesa;
(iii)
o agravado não apresentou documentos adequados para comprovar a posse ou propriedade, o que impossibilitou o pagamento administrativo da indenização, conforme demonstrado nos autos.

Assim, a questão devolvida a esta instância recursal cinge-se em examinar se é possível, no caso concreto, a distribuição dinâmica do ônus da prova, na forma como imposta pelo Juízo
a quo
.

A distribuição dinâmica da prova encontra previsão no art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil,
in litteris
:

“Art. 373. [...] § 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

No caso, o Juízo
a quo
impôs ao agravante, com fundamento no art. 373, § 1º, do CPC, o seguinte ônus probatório: “
a comprovação acerca da qualidade de proprietário do imóvel, levando em consideração a suposta inutilização remanescente de terra que não foi objeto de expropriação
”.

Justificou-se, na decisão vergastada, que referido ônus poderia ser facilmente suportado pelo agravante, “
haja vista o mesmo já se encontrar de posse da parte do imóvel expropriada
”.

Ocorre que a titularidade dos direitos sobre o imóvel em relação ao qual se requer a indenização decorrente de desapropriação indireta consubstancia fato constitutivo do direito autoral, cuja inversão, neste caso, esbarra na previsão do art. 373, § 2º, do CPC, segundo o qual “
a decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
”.

É dizer: se o autor fundamenta a indevida ocupação de seu imóvel pelo ente municipal como justificadora do pleito indenizatória, cabe a ele, o autor, comprovar que detém a condição de possuidor ou proprietário do bem, na esteira do disposto no art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do direito vindicado, cujo ônus não pode ser transferido à municipalidade.

Não há como impor ao Município, na qualidade de requerido na ação judicial de origem, o ônus de comprovar a cadeia da transmissão da posse ocorrida entre particulares, especialmente porque as alienações desta natureza não se sujeitam a registro no Cartório de Registro de Imóveis.

É o próprio particular – no caso o agravado – quem poderá, mais facilmente, demonstrar a cadeia da transmissão da posse, seja por meio de prova documental ou testemunhal, e, assim, comprovar se é, ou não, titular dos direitos de posse sobre o imóvel ocupado pelo ente público.

Deste modo, à luz dos fundamentos já delineados na decisão id 8265566, forçoso convir pela reforma da decisão objurgada, para que incida a regra estabelecida no art. 373, I e II, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PROVIMENTO
, afastando a distribuição dinâmica do ônus da prova determinada com fulcro no art. 373, § 1º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

É como voto.